Tribunal: TJDFT
Processo: 0000762-90.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento aos embargos de declaração para, conforme determinação do E. Superior Tribunal de Justiça, sanar omissão contida no julgado desta 2a Turma Cível e consignar que a requerida não comprovou ter exigido da parte autora o pagamento da taxa do custo do serviço, prevista no art. 100, § 1o, da Lei no 4.604/76, a fim de viabilizar o fornecimento do contrato de participação financeira.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Tendo a jurisdição desta c. Corte já se encerrado, inviável a apreciação de tese já enfrentada quando da apreciação do recurso de apelação (ausência de interesse de agir em face do disposto no enunciado sumular no 389 do STJ). Merece registro que a mencionada questão foi levada à apreciação do STJ em sede de Recurso Especial, o qual está pendente de julgamento aguardando o esclarecimento requerido a este TJDFT. Omissão não configurada.
4. Recurso conhecido e desprovido.